Tribunal: STJ
Processo: 0085331-27.2019.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976875 - GO (2025
/0240076-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: RENATO FERREIRA DE CASTRO
ADVOGADOS
: CAMILA SILVA SANTANA - GO054042
ALEXANDRE SIQUEIRA GUIMARAES - GO062186
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. OMISSÃO
ART. 619
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a suprir obscuridade, contradição ou omissão da
decisão judicial, bem como, excepcionalmente, a corrigir erro material.
2. É inviável a utilização dos embargos de declaração como meio de
reexame das alegações já analisadas ou como forma de expressar
inconformismo com o resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ef6b413-e3b1-4635-9a38-432fae7bc87e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976875 - GO (2025
/0240076-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: RENATO FERREIRA DE CASTRO
ADVOGADOS
: CAMILA SILVA SANTANA - GO054042

ALEXANDRE SIQUEIRA GUIMARAES - GO062186
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. OMISSÃO
ART. 619
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a suprir obscuridade, contradição ou omissão da
decisão judicial, bem como, excepcionalmente, a corrigir erro material.
2. É inviável a utilização dos embargos de declaração como meio de
reexame das alegações já analisadas ou como forma de expressar
inconformismo com o resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO FERREIRA DE
CASTRO contra acórdão da 5a Turma deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado
(e-STJ fl. 1.069):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932,
III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia.
2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os
motivos pelos quais a pretensão deduzida no recurso especial não demanda
Documento eletrônico VDA53921562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: 253bf8fb-aa86-4ab1-a2c8-eccce2d77efa

reexame de provas, bem como autoriza o exame de dispositivo constitucional,
não bastando para tanto a insurgência genérica à incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Nos aclaratórios, sustenta a defesa a ocorrência de omissão e contradição do
julgado, pois a defesa enfrentou o óbice da
bem como não teria enfrentado
Súmula 7/STJ,
as razões do agravo regimental.
Requer, ao final, sejam providos os embargos, com efeitos modificativos.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados, pois o acórdão embargado é claro
e preciso quanto à impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial,
inexistindo as obscuridades apontadas.
Como ficou expressamente consignado no acórdão embargado, "A Corte de
origem inadmitiu o recurso especial pela impossibilidade de se examinar violação a
dispositivo constitucional, aplicação do enunciado sumular n. 7/STJ e ausência de omissão
do julgado. Não obstante, nas razões do agravo (e-STJ fls. 978/984), a parte agravante não
apresentou impugnação específica aos referidos fundamentos, limitando-se a tecer
considerações genéricas sobre a não incidência do enunciado sumular 7/STJ. Como tem
reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do recurso especial. De fato, "a mera alusão no agravo em recurso especial
acerca da impertinência dos pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na
decisão agravada não satisfaz o requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera
reprodução da conclusão defendida, com o uso de argumentação evidentemente circular,
Documento eletrônico VDA53921562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: 253bf8fb-aa86-4ab1-a2c8-eccce2d77efa

redundando em tautologia" (AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.185.448/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1°/6/2023). Assim, "Em
29/5/2023,
obediência ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os motivos pelos quais a
pretensão deduzida no recurso especial não demanda reexame de provas e corrobora a
orientação jurisprudencial desta Corte, não bastando para tanto a insurgência genérica à
incidência das Súmula 7 e 83 do (AgRg no relator Ministro Olindo Menezes
(DesembargadorSTJ"
Convocado do TRF 1a Região), Sexta
AREsp n. 2.022.553/RS,
Turma, julgado em
DJe de 1°/7/2022). Nesses casos, a ausência de efetiva
28/6/2022,
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte
recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia." (e-STJ fls.
1072/1.073)
Na verdade, o embargante pretende rediscutir matéria já decidida e que foi
contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: 253bf8fb-aa86-4ab1-a2c8-eccce2d77efa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0240076-0
AREsp 2.976.875 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00853312720198090011 8533127 853312720198090011
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO FERREIRA DE CASTRO
ADVOGADOS
: CAMILA SILVA SANTANA - GO054042
ALEXANDRE SIQUEIRA GUIMARAES - GO062186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: WILLIAN HUDSON BARBOSA
CORRÉU
: DANILO BISPO DE SENA PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENATO FERREIRA DE CASTRO
ADVOGADOS
: CAMILA SILVA SANTANA - GO054042
ALEXANDRE SIQUEIRA GUIMARAES - GO062186
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260555190849423065@
2025/0240076-0 - AREsp 2976875 Petição : 2025/0123583-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:27
Código de Controle do Documento: E4D8FEF7-F765-478F-9470-DF84DCEA9228